Tribunal: CARF
Processo: 10640.722585/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
SUB-ROGAÇÃO. FUNRURAL. FATO GERADOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722585/2017-97
ACÓRDÃO
2202-011.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATADOURO E FRIGORÍFICO PALADAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO
DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade e analisadas na
decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas oportunamente ou que não tenham sido levantadas pela
Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora por se tratarem de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí
por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável
no âmbito do processo administrativo fiscal.
SUB-ROGAÇÃO. FUNRURAL. FATO GERADOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI
No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SENAR.
POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722585/2017-97
2
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e da
impossibilidade de realização de recolhimento em decorrência de decisão judicial e, na parte
conhecida, em dar-lhe parcial provimento com relação à exigência de SENAR.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 20 a 25, trata-se dos Auto de Infração,
lavrados em nome da empresa acima identificada:

AI Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, fls. 2 a 11, no
valor de R$ 8.468.769,34, no qual foram lançadas contribuições
previdenciárias, incidentes sobre comercialização da produção rural de
produtor pessoa física (2%) e o correspondente GILRAT (0,1%).
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722585/2017-97
3

AI Contribuição para outras entidades e Fundos, fls. 12 a 17, no valor de R$
806.549,32, no qual foram lançadas contribuições ao SENAR incidentes sobre
comercialização da produção rural de produtor pessoa física (0,2%).

Período: 01/2014 a 11/2015 Conforme o relato fiscal, tem-se o seguinte, em
resumo:
<1>a autuada não é optante pelo regime de tributação SIMPLES;
<2>foi apurado que o contribuinte não informou, nem recolheu contribuições
previdenciárias sobre a aquisição, diretamente de pessoas físicas, de animais para
abate (sub-rogação), fundada no artigo 25, I da Lei 8.212/91;
<3> em decorrência, tampouco apurou as contribuições devidas para
financiamento das prestações por acidente de trabalho GILRAT e as contribuições
ao SENAR, devidas por conta do artigo 25, II da Lei 8.212/91 e do artigo 6o da Lei
9.528/97;
Ademais, o Fisco registrou que há discussão em juízo, na ação no
2008.38.14.000211-4/MG, do TRF 1a Região, a contribuição de 2,1% sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (artigo 25, incisos
I e II, da Lei no 8.212/1991).
Além disso, conforme relação fornecida pelo sujeito passivo anexa, dos
vendedores de bovinos e suínos (pessoa física) que se encontravam e ainda se
encontram sob o pálio de decisão judicial desobrigando-os de pagar e de reter a
mencionada contribuição.
Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, no dia
30/03/2017, o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 718.874, com
repercussão geral, tendo os Ministros do STF decidido ser constitucional a
contribuição previdenciária, conhecida como FUNRURAL, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores,
pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
Dessa forma, este processo deverá ter sua exigibilidade suspensa, de acordo com
o art. 151 da Lei 5.172/1966, CTN – Código Tributário Nacional.
Cientificada em 15/01/2018 (AR de f. 358), a Autuada apresentou impugnações
(fls. 659 a 669 e 677 a 683), em 08/02/2018, nas quais alegou, em síntese:
I- ilegalidade das exigências do artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212/1991 acima,
uma vez que o artigo 30, inciso IV da Lei n° 8.212/1991 foi declarado
inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n°
363.852/MG, ratificado pelo RE 718.874/RS;
II- inconstitucionalidade da previsão legal que criou o SENAR;
III- a multa de 75% aplicada revela-se ainda, confiscatória, ofendendo também os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722585/2017-97
4

Sobreveio o acórdão no 11-60.360, proferido pela 7a Turma da DRJ/REC, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
TRIBUTO. MULTA. PRINCÍPIOS. APRECIAÇÃO VEDADA.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir tributos/ multas expressos na lei, não havendo desrespeito a
estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS (SENAR). PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
Legítima a cobrança de contribuições sobre a aquisição de produto rural do
produtor rural pessoa física. A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-
rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da
contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção,
nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 694)

Cientificada em 20/09/2018 (fl. 708), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
que 19/10/2018 (fls. 711-724) em que alega:

 Não existe lei que obrigue a Recorrente a recolher as
contribuições por sub-rogação;
 Há inconstitucionalidade na base de cálculo da contribuição
ao SENAR;
 Havia impedimento de se proceder aos descontos em
decorrência de ação judicial.
Após a interposição do Recurso Voluntário a Recorrente apresentou manifestação
em 22/10/2018 em que pede a juntada de uma decisão proferida em processo envolvendo a JBS
S/A (fl. 743).
É o relatório.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722585/2017-97
5

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer da alegação de inconstitucionalidade na base de cálculo da contribuição ao SENAR em
razão do óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Além disso, deixo de conhecer do argumento relativo à impossibilidade de ter
realizado os recolhimentos das contribuições por força de decisão judicial, eis que não foi matéria
tratada na impugnação e enfrentada pela DRJ.
Assim, resta apenas a análise da existência de obrigação legal da Recorrente de
recolher, por sub-rogação, à Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(FUNRURAL) e ao SENAR.
Com relação à contribuição ao FUNRURAL, como bem destacou a DRJ, o STF já de
manifestou acerca da inconstitucionalidade da exigência por sub-rogação para fatos geradores
ocorridos em período anterior à edição da Lei no 10.256, de 2001, questão que não afeta os
lançamentos realizados com base na Lei no 10.256, de 2001.
Esse entendimento, inclusive, veio a ser cristalizado na Súmula CARF no 150,
conforme redação abaixo:

Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Desta forma, considerando que o fato gerador ocorreu em momento posterior a
2001, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.
Não obstante, a mesma sorte não socorre à contribuição ao SENAR, dado que há
impossibilidade de se adotar como fundamento legal o artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991.
Isso, pois neste caso, por se tratar de fato gerador anterior a 2018, há a necessidade
de aplicar o Parecer SEI No 19443/2021/ME que incluiu a matéria em lista de dispensa para
contestar e recorrer, nos termos da ementa abaixo:

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722585/2017-97
6
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, 55o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Dessa forma, entendo por dar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação de inconstitucionalidade e com relação à impossibilidade de realização de
recolhimento em decorrência de decisão judicial e, na parte conhecida, dar-lhe parcial
procedência com relação à exigência de SENAR.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 763
DF CARF MF
Original